Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, IV CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. SUBSISTÊNCIA. PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes
2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Assim, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento.
3. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.